Tribunal: STF
Processo: Rcl 50353
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Em face do pedido de destaque no plenário virtual e do melhor exame da controvérsia, reconsidero a decisão datada de 1º de fevereiro de 2022, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Cencosud Brasil Comercial Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos Autos nº 0011058-71.2019.5.18.0013, que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    3. Narra a inicial que o Tribunal reclamado, no julgamento de agravo de petição interposto pela reclamante, manteve os índices de correção monetária previamente estabelecidos na fase de liquidação — no caso, juros de 1% ao mês e a adoção do IPCA na atualização dos débitos trabalhistas devidos a partir de 25.03.2015 —, em descompasso com os paradigmas suscitados. A decisão teve por fundamento a alegação de que a controvérsia quanto à atualização monetária já havia transitado em julgado nos autos, porque, fixados os índices na sentença dos autos principais, não teria sido objeto de impugnação pela reclamante. 



    4. A parte reclamante defende que não havia trânsito em julgado no processo de conhecimento quando sobreveio a decisão proferida no julgamento das ADCs 58 e 59, “pois a executada manteve ativa a discussão que pendia sobre tema de conhecimento”, de modo que somente em 04.03.2021 o feito teria transitado em julgado. Argumenta que a matéria relativa ao índice de atualização monetária possui natureza de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se operando preclusão sobre a matéria. Aduz que a jurisprudência é pacífica quanto ao fato de que os juros e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo aplicar-se a legislação então vigente imediatamente a todos os processos em curso. Alega que a decisão reclamada afronta os paradigmas suscitados ao ”destacar o tema 'correção e juros' da sentença e trazer este como sendo um 'instituto' autônomo, para afastar da condição de meros encargos acessórios da obrigação principal”, de caráter eminentemente processual, "sobre os quais não incidiria a preclusão e nem a coisa julgada.



    5. A parte reclamante requer, em caráter liminar, a cassação da decisão reclamada. Ao final, postula pela confirmação da medida liminar, para cassar definitivamente a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, alinhado com o decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    6.  É o relatório. Decido. 



    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    8. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e do art. 39, caput e § 1º, da Lei nº 8.177/1991. Em 18.12.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, decidiu, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.  



    9. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)”.  



    10. Na sequência, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.  



    11. Para consolidar o entendimento, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1.191 e fixou a seguinte tese:  



    “I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    12. No caso em análise, o Juízo reclamado manteve os índices de correção monetária determinados na sentença, sob o fundamento de que houve o trânsito em julgado da decisão que os fixou. Nada obstante, observa-se que o trânsito em julgado, no caso, ocorreu após 30.06.2020, quando já apreciada a medida liminar na ADC 58 e determinada a suspensão dos processos que versavam sobre a mesma matéria. 



    13. A ordem de sobrestamento visava, nas palavras do Ministro Relator, a coibir “a possibilidade de prática de ato judicial tendente ao esgotamento da utilidade da apreciação do mérito da ação de controle abstrato”. Nesse sentido, consignou-se que “o que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017” (grifei).



    14. Dessa forma, se tivesse sido respeitada a ordem proferida por esta Corte, inexistiria trânsito em julgado do processo na origem. Logo, é inviável a aplicação da modulação de efeitos nos moldes em que pretendida pela reclamante. Não é por outro motivo que inúmeras decisões trazidas à apreciação desta Corte, por meio de reclamações constitucionais, afirmam que, para incidência da modulação de efeitos previstas na ADC 58, a decisão que aplica expressamente o índice do IPCA-E deve ter transitado em julgado até o dia 30.06.2020, ou seja, em momento anterior à ordem de sobrestamento. É dizer: se o processo deveria ter sido sobrestado, não poderia ter transitado em julgado neste período. Ademais, nos termos da modulação realizada no paradigma, “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)”.



    15. Nesse contexto, entendo aplicáveis os índices estabelecidos no paradigma suscitado: IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC.  



    16. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (0011058-71.2019.5.18.001) e determinar que outra seja proferida, com observância da tese jurídica fixada no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. Prejudicado o agravo interno. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.  



    Publique-se. Comunique-se.  



          Brasília, 1º de agosto de 2022 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator